Tribunal: STF
Processo: ARE 1269311
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, para manter a condenação que lhe foi imposta pela prática do crime objeto do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 10, p. 1-13).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 5-15), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 10, p. 27-32; eDOC 11, p. 1-18)
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE e admitiu parcialmente o REsp (eDOC 15, p. 10-15). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 15, p. 17-22; eDOC 16, p. 1).
    O Relator no STJ, ao julgar o REsp 1.830.736/SP, conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento (eDOC 17, p. 19-28). Após a interposição de uma série de recursos pelo ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado aos 19.5.2020 (certidão; eDOC 17, p. 117).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Finalmente, o RE em apreço carece do necessário prequestionamento da matéria constitucional nele suscitada, o que faz atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente